Tribunal: TJPA
Processo: 0808516-21.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808516-21.2021.8.14.0051

APELANTE/APELADO: ADAMOR WILLIAME MAIA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 18 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do réu pelo crime de corrupção de menores, ante a alegação de desconhecimento da idade do adolescente envolvido; (ii) estabelecer se é possível o redimensionamento da pena-base do crime de roubo, mediante afastamento da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com o consequente abrandamento do regime prisional.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, não exigindo prova da efetiva corrupção ou da adesão voluntária do menor, bastando sua participação no delito ao lado de agente imputável.

4. O depoimento do menor comprova que o réu conhecia sua idade, evidenciando relação de proximidade entre ambos, o que afasta a alegação de erro de tipo e confirma o dolo necessário à configuração do crime do art. 244-B do ECA.

5. A valoração negativa da culpabilidade se mostra idônea diante do concurso de agentes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, conforme entendimento consolidado que admite o deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria.

6. A negativação das circunstâncias do crime é legítima, considerando o
modus operandi
caracterizado por disparos de arma de fogo em via pública durante a fuga, conduta que evidencia maior reprovabilidade e perigo concreto à coletividade.

7. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, resta prejudicada a análise do pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde da comprovação de efetiva corrupção, bastando a participação do menor no delito junto ao agente imputável. 2. O erro de tipo sobre a idade do menor exige prova cabal da ignorância quanto à menoridade, ônus que incumbe à defesa. 3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade com base no concurso de agentes, desde que não cumulada com causa de aumento na terceira fase. 4. A gravidade concreta do
modus operand
i, como disparos de arma em via pública, justifica a negativação das circunstâncias do crime e impede a fixação da pena-base no mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, parágrafo único, 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 888.210/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024; TJAP, ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 01.06.2021; TJDFT, ApCrim n. 0006847-60.2016.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 25.01.2018; TJDFT, ApCrim n. 0712265-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09.03.2023.; STJ, AgRg no HC n. 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.570/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adamor Williame Maia Santana apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 18 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 70, 1ª parte, do CP (ID 26620129).

O apelante pleiteia a absolvição do crime de corrupção de menores, sustentando a ausência de provas de que possuía conhecimento da menoridade da vítima. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (ID 26620137).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26620140), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30763022).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o recorrente pugna pela absolvição do crime de corrupção de menores, sustentando a ocorrência de erro de tipo por ausência de provas de que possuía conhecimento da menoridade da vítima.

Sem embargo, verifico não assistir razão ao apelante.

Com efeito, é cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime, sendo certo que, na hipótese dos autos, a materialidade restou comprovada por meio do documento de identificação do adolescente J. D. O. M. (ID 26619961, págs. 23/24), nascido em 22/06/2005, bem como pelo seu depoimento judicial, o qual também foi conclusivo acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, conforme consignado abaixo:

““(...)“ Que lembro do dia do fato; Que nós acordamos de manhã, aí O Adamor perguntou se eu tinha coragem de puxar um celular e eu falei que tinha, aí pegamos e fomos para a comunidade; Que vimos uma menina, eu desci da moto e peguei o celular, puxei o celular dela;
Que o Adamor sabia a minha idade; Que ele morava alugado na casa do meu pai;
Que não conhecia as meninas assaltadas; Que eu desço da moto e o Adamor aponta a arma para a moça e eu puxo o celular dela; Que a irmã da moça tava gravando parece; Que quando montei na moto Adamor olhou pra trás e viu que a moça tava filmando e deu dois disparos para cima; Que um disparo foi para cima e outro no poste; Que a irmã da moça estava um pouco longe do poste; Que no momento que ele dispara eu só montei na moto; Que eu não sei se a moça me conheceu e eu nunca tinha visto ela não;
Que eu moro em Belterra desde criança e o ADAMOR é de Belterra também;
Que depois dos disparos paramos lá em casa, trocamos de roupa e fomos pra Santarém vender o celular; Que chegamos em Santarém e a mulher dele ligou dizendo que a polícia já estava atrás de nós, aí foi na hora que nós já tinha vendido o celular e o menino devolveu o celular pra nós e vinhemos de novo para Belterra; Que chegamos lá em Belterra e se escondemos; Que a polícia foi atrás de nós e pela parte da tarde me entreguei; Que o pessoal chama Adamor pelo apelido de preto e a mulher dele é a Josiane, ex-mulher dele agora.(...)” (ID 30763022)

No ponto, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada no
tema repetitivo 221
que originou a súmula n. 500 do STJ, que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (vide
AgRg no HC n. 888.210/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.4.2024), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 1.6.2021).

Além disso, consoante se extrai do depoimento da vítima, o recorrente sabia, ou ao menos detinha plenas condições de saber, que ela era menor, porquanto o ofendido afirmou expressamente que ambos mantinham relação de proximidade e convivência, já que o réu residia em imóvel alugado pertencente ao pai da vítima, ambos sendo moradores da mesma localidade desde longa data.

Destarte, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “para o reconhecimento do erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores não basta alegar o desconhecimento quanto à idade do menor para que se tenha por demonstrada a excludente de ilicitude. É imprescindível que se faça prova acerca desse estado de ignorância, o que não restou evidenciado nos autos” (TJDFT,
ApCrim. n. 0006847-60.2016.8.07.0010
, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 25.1.2018), de modo que inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório.

Sob outro ângulo, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena do crime de roubo ao mínimo legal, sustentando a inidoneidade da valoração das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais foram valoradas pelo juízo originário com base na seguinte fundamentação:

“Culpabilidade
como juízo de reprovabilidade da conduta, no presente caso, mostra-se exacerbadora em razão do concurso de agentes, circunstância essa usada nesta fase por força da faculdade trazida pelo art. 68, parágrafo único, do CP;

[...]

Circunstâncias do crime
dizem respeito a elementos acidentais ao delito, que, no presente caso, tem-se exacerbado, pois no contexto do roubo o réu ainda desferiu disparos sem direção certa com intuito de garantir a consecução do crime”. (ID 26620129)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.6.2020).

Erigidas tais premissas, verifico que quanto à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial pátria no sentido que “a presença concomitante de duas causas de aumento, uso de arma de fogo e concurso de agentes, autoriza o deslocamento de uma delas à primeira fase da dosimetria, com vistas a preservar a coerência interna do modelo trifásico de individualização da resposta penal” (TJDFT,
ApCrim n. 0712265-68.2021.8.07.0007
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9.3.2023), como se deu na espécie.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o magistrado sentenciante negativou a vetorial com base na gravidade do
modus operandi
empregado pelo réu, não divergindo da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que legitima a “motivação para desabonar as circunstâncias do crime, consubstanciada na elevada gravidade do
modus operandi
do delito” (STJ,
AgRg no HC n. 822.339/SC
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 4.3.2024), como ocorreu no caso, porquanto o ato de disparar a arma em via pública, em contexto de fuga, por si só, cria um perigo concreto e adicional à incolumidade pública de terceiros, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta (vide STJ,
AgRg no REsp 1.979.570/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.4.2022).

Sendo assim, incabível a fixação da basilar no mínimo legal, porquanto “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

Destarte, fica prejudicada a análise do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, considerando que a reprimenda permaneceu inalterada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026